Tribunal: TJDFT
Processo: 0718108-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIME DE ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INÉRCIA MINISTERIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ART. 395, II, DO CPP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Definir a possibilidade de oferecimento de queixa-crime pelo particular para apuração do crime de estelionato, bem como a existência de inércia injustificada do Ministério Público apta a autorizar a ação penal privada subsidiária da pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação penal privada subsidiária da pública somente é admissível diante de inércia injustificada do Ministério Público, nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal, sendo a iniciativa da persecução penal atribuída ao órgão ministerial, conforme o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal
4. No caso concreto, não restou demonstrada desídia ou omissão injustificada do Ministério Público, o que inviabiliza o manejo da ação penal privada subsidiária da pública.
5. O crime de estelionato possui natureza de ação penal pública condicionada à representação, competindo ao Ministério Público a sua propositura, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 171, § 5o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.